Tribunal: STF
Processo: RE 93016
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA,
IRRETRATAVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA, ANTERIORMENTE,
CONTRA O PROMITENTE COMPRADOR, TENDO COMO OBJETO O MESMO IMÓVEL, POR
FILHOS E GENRO DA PROMITENTE VENDEDORA. NA AÇÃO POSSESSORIA, FOI
JULGADO NULO O CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ACÓRDÃO QUE
DEU PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA, SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, INVOCANDO-SE COISA JULGADA. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, ART-267, V. ALEGAÇÃO PROCEDENTE DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS. 469, I E III, E 472, DO CPC. INOCORRENCIA DE COISA JULGADA A
SER ACOLHIDA NA PRESENTE DEMANDA, EM VIRTUDE DA AÇÃO POSSESSORIA
ANTERIOR. AS PARTES, O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR NÃO SÃO OS MESMOS,
EM AMBAS AS AÇÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA
AFASTAR A COISA JULGADA E DETERMINAR JULGUE O TRIBUNAL A QUO O
RECURSO DO AUTOR, EM SEU MÉRITO.